Tribunal: TJMT
Processo: 1011689-80.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011689-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Cabimento, Juros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (EMBARGADO), JOAO LUIS RIBAS PESSA - CPF: 172.627.479-91 (EMBARGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CITADO E A CONCLUSÃO DECISÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR UMA PARTE EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA PARTE ADVERSA CONTRA A MESMA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO PELA REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA – INOCORRÊNCIA – SIMPLES INSISTÊNCIA NAS TESES JÁ REPELIDAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO FORMULADO PELOS DEVEDORES E ORDENOU INTIMAÇÃO DA UNIÃO, TERCEIRA INTERESSADA, PARA MANIFESTAR SOBRE A PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA PELO BANCO/RECORRENTE – FALTA INTERESSE RECURSAL À PARTE QUE NÃO TEVE INDEFERIDO, E NEM MESMO APRECIADO, SEU PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – INEPTA A PETIÇÃO INICIAL RECURSAL SE DA NARRATIVA DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A NECESSIDADE OU VIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A reprodução, no art. 1.026 do CPC/2015, a norma do art. 538 do CPC/1973, mas com supressão da expressão de que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos “por qualquer das partes”, mostra clara intenção do legislador de modificar o quadro normativo processual e, reafirmando o intuito de celeridade do feito, readequar o sistema legal para afastar possível suspensão indiscriminada de prazos para interposição de recursos à instância “ad quem” por uma parte em razão da interposição de embargos declaratórios pela parte adversa. 2. Assim, independentemente da interposição de embargos de declaração pela parte adversa, o prazo para interposição de recurso à instância “ad quem” se esgota em quinze dias úteis contados a partir da decisão do juízo “a quo”. 3.
“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 4.
Se a decisão agravada apenas indefere pedido de suspensão da tramitação processual formulado pelos devedores e ordena intimação da terceira interessada para manifestar sobre o pedido de substituição da penhora formulado pelo credor, não há, propriamente, interesse recursal, já que não desacolhida qualquer pretensão por ele deduzida. 5. Considera-se inepta a petição inicial recursal se, da narrativa fática e dos argumentos jurídicos ali deduzidos, não decorre logicamente a necessidade/viabilidade de reforma do ato decisório impugnado. 6.
A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1011689-80.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO SISTEMA S.A. contra o v. acórdão que, desprovendo o Recurso de Agravo Interno nº
1011689-80.2019.8.11.0000, manteve intocada a
r. decisão monocrática que, à intempestividade, pela falta de interesse, ou pela inépcia da petição inicial recursal, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
, igualmente interposto pelo Banco/agravante, mantendo, assim, a r.
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 77-57.1996.811.0037 – Código 4854), ajuizada pelo agravante contra VILSON JOSE VIAN e JOÃO LUIS RIBAS PESSA, indeferiu pedido de suspensão da tramitação processual formulado pelos devedores/agravados e ordenou intimação da União, igualmente credora dos executados/agravados e que formulou pedido de reserva de valores para satisfação de seu crédito no valor indicado de R$ 15.345.830,93, para que se manifestasse sobre o pedido de substituição da garantia (penhora de quatro imóveis rurais avaliados em R$ 162.994.821,42) por apólice de seguro-fiança no valor de R$ 10.712.316,99, formulado pelo Banco para que, garantida a satisfação do crédito público, fosse então decidido sobre o pedido de adjudicação dos bens imóveis por ele formulado (cf. doc. Num. 12236996 - Pág. 4/6, Num. 27361480 - Pág. 1/3 e Num. 41086475 - Pág. 1 a Num. 41086476 - Pág. 1).

O Banco/embargante afirma que o v. acórdão padece de “grave contradição”, pontuando que
o aresto “transcreve uma ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça que não reflete o entendimento adotado”.

Expõem, neste ponto, que o acórdão embargado entendeu que a interposição de declaratórios pelos executados não interrompe o prazo para interposição de Agravo de Instrumento pelo Banco/exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão processual, mas, para fundamentar essa conclusão, o aresto ora embargado citou precedente (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1476664/DF) que mostra que, nas palavras do Banco, “
o STJ entende que os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo que a outra parte dispõe para embargar da mesma decisão
”.

Dizem, por fim, que o entendimento jurisprudencial é diferente na “
hipótese de interrupção de prazo para recurso à instância
ad quem
, como a tratada nos presentes autos
”, pontuando que o eg. STJ “já decidiu em mais de uma ocasião que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recursos, por qualquer das partes, independente de haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa, tenha ele ou não efeito modificativo”. Cita os seguintes precedentes: AgInt no REsp nº 1.654.193/RJ, AgRg no REsp nº 1.545.435/PR, REsp 444.162/GO, e EDcl nos EDcl no REsp nº 168.313/RS.

Em outra frente argumentativa, afirma que o acórdão embargado padece de omissão porque “se limitou a transcrever a decisão monocrática que não conheceu (do Agravo de Instrumento)”, sem manifestação expressa acerca dos argumentos deduzidos no Agravo Interno, especialmente quanto à existência de interesse e inocorrência de inépcia da petição recursal.

Subsidiariamente, repete que “a discussão acerca do crédito público constitui obstáculo jurídico à adjudicação requerida pelo (Banco) na origem”, e que, como consequência da decisão agravada, “o Banco Sistema teria que garantir um crédito fazendário sobrevalorizado”, daí o interesse recursal.

No ponto da inépcia da petição recursal, assevera que “existe um fio lógico apresentado pelo agravante quando da interposição do recurso, que conduz, a partir da exposição dos fatos e dos argumentos jurídicos lá narrados, à conclusão de que não haveria óbices à imediata adjudicação do imóvel penhorado na origem, tal como requerido”, devendo, pois, ser conhecida a petição recursal.

Pede, pois, saneamento da contradição e da omissão, para que, superadas as questões da tempestividade, interesse e inépcia recursal, seja modificado o acórdão embargado, provido o Agravo Interno e conhecido o Agravo de Instrumento; alternativamente, pretende o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 43670480 - Pág. 1/11).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática objeto do Agravo Interno em voga não conheceu do RAI nº 1011689-80.2019.8.11.0000 pelos seguintes fundamentos:

“Sem delongas, verifico, desde logo, a existência de três óbices ao conhecimento do recurso, a saber,
a intempestividade da interposição, a falta de interesse de agir, e, por fim, a inépcia da petição recursal
.

Explico.

Em primeiro lugar, nota-se que, conquanto o Banco aponte como decisão agravada a que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelos devedores/executados ao fundamento de impossibilidade de prosseguimento da execução em razão de decisão do TJMT, proferida em 11/07/2019 (cf. doc. Num. 12230961 - Pág. 2/6),
o pronunciamento jurisdicional que contra o qual verdadeiramente recorreu o Banco é o constante do doc. Num. 12236996 - Pág. 4//6, o mesmo ato decisório embargado pelos devedores
.

Esse ato foi proferido em 24/06/2019, e o recurso foi interposto somente em 06/08/2019
(cf. doc. Num. 10305484 - Pág. 19), havendo, pois, flagrante intempestividade.

Ainda que tempestiva fosse sua interposição,
o recurso mesmo assim não poderia ser conhecido face à ausência de interesse
, pois, como se vê muito claramente,
a decisão verdadeiramente agravada apenas indeferiu pedido de suspensão da tramitação processual formulado pelos devedores/agravados e ordenou intimação da União para que se manifestasse sobre o pedido de substituição da garantia formulado pelo Banco/agravante
, ou seja,
não houve indeferimento – nem mesmo apreciação – em Primeiro Grau do pedido de imediata adjudicação dos imóveis penhorados, não tendo sido desatendido, de forma alguma, o interesse bancário, e, consequentemente, não surgindo o interesse de levar a matéria ao conhecimento da Corte de Justiça para que ela, reformando decisão primeva, pudesse decidir sobre a adjudicação ou não
.

Em terceiro lugar, mas não menos importante, há evidente inépcia da petição recursal (CPC, art. 330, §1º, III), pois “da narração dos fatos não (decorre) logicamente a conclusão”, e dos argumentos jurídicos elencados, não decorre logicamente o acolhimento do pedido recursal.

Ora,
ainda que acolhidos integralmente todos, absolutamente todos, os fundamentos recursais, ou seja, ainda que esta Corte reconhecesse que a decisão agravada padece de desacerto técnico no ponto em que trata – mais bem não trata – sobre a suficiência do valor da apólice de seguro-fiança para garantia da dívida da União, e ainda que se admitisse o erro decisório quanto à menção à “presunção de veracidade de todo ato administrativo”, ainda assim não se poderia concluir, direta e logicamente, que o pedido de adjudicação – único pedido recursal – deva ser sumariamente acolhido
.

Além da absoluta irrelevância das teses recursais de que ausência de preferência da União na satisfação do crédito por iliquidez das CDAs que aparelham as execuções fiscais, de ocorrência de “venire contra factum proprium”, ou, ainda, sobre o suposto excesso de garantia, essas não conduzem ao atropelo do pedido de substituição da garantia e imediata adjudicação do bem independentemente do já ordenado resguardo de valores suficientes para garantir satisfação do crédito público.

Assim, seja pela intempestividade, pela falta de interesse, ou pela inépcia da petição inicial, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso
”
(
grifei

e
destaquei
).

O v. acórdão embargado realmente transcreveu exatamente o mesmo trecho acima, e acrescentou à fundamentação decisória, no tocante à tempestividade ou não do Agravo de Instrumento, a assertiva de que “
a jurisprudência do eg. STJ é assente no sentido de que a interposição de embargos declaratórios por uma parte não interrompe o prazo para interposição de recurso à instância
‘ad quem’
para a outra
”, e citou o seguinte precedente:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO DECISUM PELA OUTRA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes
. 2. Embargos de declaração não conhecidos” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1476664/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/12/2019, DJe 03/02/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Pois bem.

De início, anoto que todos, absolutamente todos os precedentes jurisprudenciais invocados pelo Banco/embargante para embasar sua assertiva de interrupção indiscriminada dos prazos recursais pela interposição de Embargos Declaratórios seja por quem for se referem a questões tratadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, que dispunha, em seu artigo 538, o seguinte:

“Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos,
por qualquer das partes
”
(
destaquei
).

O Código de Processo Civil promulgado em 2015, vigente a partir de 18/03/2016, dispõe, por sua vez, o seguinte:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.

Como se vê, a nova norma processual, que não é mais tão nova assim, praticamente reproduz a disposição anterior, frisando a ausência de efeito suspensivo, e suprimindo um único trecho, precisamente aquele que diz “
por qualquer das partes
”. Trata-se, evidentemente, de expressão de vontade do legislador de modificar o quadro normativo processual e reafirmando o intuito de celeridade do feito, readequar o sistema legal para afastar possível suspensão indiscriminada de prazos recursais.

Assim, conquanto o precedente citado pelo acórdão embargado (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.476.664/DF) também tenha versado sobre atos processuais realizados sob vigência do CPC/1973, ali se vê também a conclusão de que a admissão de recurso à instância “ad quem” após publicação de decisão sobre Embargos Declaratórios pelo juízo “ad quo”, em verdade, “
importaria em beneficiar a parte que não recorreu no momento adequado com novo prazo, em afronta ao espírito igualitário, à finalidade última da legislação processual
”
(STJ – 4ª Turma – REsp 709.735/RS – Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI – DJU de 20/06/2005)
.

De qualquer forma, a conclusão de intempestividade da interposição do Agravo de Instrumento, além de não ser o único óbice ao conhecimento daquele recurso, se mescla diretamente com a questão da falta de interesse recursal.

A decisão de Primeiro Grau
indeferiu pedido de suspensão da tramitação processual formulado pelos devedores/agravados e ordenou intimação da União, igualmente credora dos executados/agravados e que formulou pedido de reserva de valores para satisfação de seu crédito no valor indicado de R$ 15.345.830,93, para que se manifestasse sobre o pedido de substituição da garantia (penhora de quatro imóveis rurais avaliados em R$ 162.994.821,42) por apólice de seguro-fiança no valor de R$ 10.712.316,99, formulado pelo Banco para que, garantida a satisfação do crédito público, fosse então decidido sobre o pedido de adjudicação dos bens imóveis por ele formulado (cf. doc. Num. 12236996 - Pág. 4/6).

Após o indeferimento do pleito suspensivo, os executados apresentaram Embargos de Declaração, mas estes foram rejeitados em 11/07/2019 pela MMª. Juíza presidente do feito (cf. doc. Num. 12230961 - Pág. 2/6), ou seja, houve manutenção do quadro decisório estabelecido.

Mesmo assim, o Banco então interpôs o Agravo de Instrumento, por entender – e dizer expressamente – que, “
a despeito de a r. decisão agravada ter feito diversas ponderações acertadas, ela está contaminada com singela — porém relevantíssima — incorreção quanto à premissa de que “
que não compete a este Juízo perquirir acerca dos valores inscritos em dívida ativa, inclusive pelo atributo da presunção de veracidade de todo ato administrativo’”, e que “
é contra esse ponto específico que se volta o
(recurso)” – cf. doc. Num. 10305484 - Pág. 13.

Ou seja, o Banco admite expressamente que visa afastar, repelir, modificar – ou algum verbo sinonímico – o entendimento da MMª. Juíza de que a ela não compete “
perquirir acerca dos valores inscritos em dívida ativa
”, mesmo não tendo a magistrada adotado qualquer providência com base nesta linha de raciocínio.

Tanto é verdade que, ao final, após discorrer sobre “vício de fundamentação” e dizer que a “presunção de veracidade de todo ato administrativo” é relativa e já foi “flexibilizada pelo juízo competente”, o Banco pede seja
“desde já deferido seu pedido de imediata adjudicação do bem”, ou, então, que “o deferimento do pedido de adjudicação fique vinculado à proposta firme de garantia apresentada pelo Banco na origem”, porque esta “supera, em muito, o valor devido se aplicados os critérios fixados na ação revisional” (cf. doc. Num. 10305484 - Pág. 13/19).

Mas não houve, repita-se, qualquer providência positiva adotada pela MMª. Juíza. Ela não indeferiu e nem mesmo apreciou qualquer pedido do Banco. Como já dito pela decisão denegatória de conhecimento ao Agravo de Instrumento, não foi “desatendido, de forma alguma, o interesse bancário”, pois a presidente do feito apenas indeferiu o pedido dos executados de suspensão da tramitação processual e determinou à União que se manifestasse
sobre o pedido – este sim formulado pelo Banco – de substituição da garantia (penhora) por apólice de seguro-fiança.

Não houve, diga-se mais uma vez, indeferimento do pedido de adjudicação, mas simples ordem de intimação da União para que sobre ele se manifeste.

Aliás, melhor dizendo e apenas em tom pensativo e reflexivo, talvez o Banco realmente imagine que tenha ocorrido desatendimento de algum interesse hipotético de pronta e imediata adjudicação dos imóveis penhorados, mas nem isso ocorreu, porque a MMª. Juíza indeferiu – e depois ratificou o indeferimento – o pedido de suspensão da tramitação processual, o que certamente retardaria muito mais qualquer pretensão adjudicatória.

E tudo isso conduz, por fim, à inépcia da petição inicial, porque, superados todos os entraves, e repita-se, “
ainda que acolhidos integralmente todos, absolutamente todos, os fundamentos recursais” sobre a suficiência da apólice para garantir crédito da União e se repelisse com voracidade a menção à “presunção de veracidade de todo ato administrativo”, isso não poderia conduzir esta Corte, lógica e diretamente, ao atropelo processual de pronto deferimento do pedido de adjudicação sem intimação da União.

De qualquer forma, depois de tudo isso dito, repelida a assertiva de contradição, quanto à tese de omissão, relembro apenas que o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e rejeitadas pela decisão agravada, como no presente caso

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Por fim, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020